Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603042-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0603042-86.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- CARLOS WILDEMAR
DOMINGUES FERREIRA- SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS WILDEMAR DOMINGUES FERREIRA
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786651
15/12/2023
09:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.026

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603042-
86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: CARLOS WILDEMAR DOMINGUES FERREIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
desde que vinculados à atividade
jurisdicional regular. Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
Num. 43786651 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão a falta de análise
de documentos que ainda não haviam sido
apresentados nos autos.

4. Caracterizada a impossibilidade de
rastreamento dos pagamentos realizados
em face da utilização de fundo de caixa
irregular, com o prestador de contas
sacando volume expressivo de recursos
públicos do FEFC para efetuar pagamentos
que não se enquadram como de pequeno
vulto, a apresentação de contrato assinado
com o prestador de serviços de militância e
recibo simples é insuficiente para afastar a
determinação de recolhimento de valores.

5. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43745487) opostos por Carlos Wildemar Domingues
Ferreira em face do acórdão nº 62.647, por meio do qual esta Corte desaprovou as suas contas
relativas às eleições 2022 e determinou que promova devolução/recolhimento de R$ 18.015,92
Num. 43786651 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido considerados
documentos relativos a seis contratos, os quais reputa serem suficientes para afastar a
determinação de recolhimento de valores.

Argumenta que, no que tange à formação irregular de fundo de caixa, a fundamentação do
acórdão não indicou qual foi "a real/concreta dificuldade na fiscalização dos ditos valores",
afirmando que não pode ser "condenado à devolução de gastos comprovados por outros meios",
concluindo que o entendimento adotado "presume a má-fé do embargante", que não foi
demonstrada.

Aduz que o precedente indicado no voto condutor não se aplica ao caso, por tratar de situação
diferente.

Sucessivamente, refere estar apresentando documentos com a finalidade de afastar a
determinação de recolhimento de valores, invocando o artigo 884 do CPC.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, referindo
que "o prestador limitou-se a juntar contratos rasurados e recibos não assinados, entendendo-se
que tais são ineptos a comprovarem os gastos eleitorais".

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 17/10/2023 (id. 43741754) e as razões foram protocoladas em 20/10/2023 (id.
43745487).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
Num. 43786651 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
Num. 43786651 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado documentação comprobatória dos gastos realizados
com os fornecedores "ALICE PEREIRA DE SOUZA (juntado de forma completa nesta
oportunidade), PAMELA REBECA FERREIRA (novamente juntado - id. 43561734), LUIZ
DE ALMEIDA (novamente juntado - id. 43561736), IVETE SILVA DA CUNHA (id.
43561737), PRISCILA CHISTE LOPES (id. 43561739) e RENILDA NUNES GOMES (id.
43561740), os quais são suficientes para que se verifique a destinação dos valores
envolvidos, ainda que o pagamento não tenha ocorrido por meio bancário".

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) Contrato de prestação de serviço por determinado firmado com Alice
Pereira de Souza, RG e comprovante de endereço da fornecedora e recibo simples de
pagamento (id. 43745488);

(ii) Contrato de prestação de serviço por determinado firmado com Luiz de
Almeida, RG do fornecedor e recibo simples de pagamento (id. 43745489);

(iii) Contrato de prestação de serviço por determinado firmado com Pamela
Rebeca Pereira, RG e comprovante de endereço da fornecedora e recibo simples de
pagamento (id. 43745488).

Os embargos não prosperam.

Num. 43786651 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
análise de documentos.

Com relação à fornecedora ALICE, constou do voto condutor do acórdão
embargado:

Como apontado, houve o saneamento parcial das inconsistências, sendo
considerada insuficiente a documentação apresentada apenas em relação às
despesas relativas aos fornecedores Alice Pereira de Souza, cujo contrato foi
apresentado apenas em parte e sem assinatura das partes contratantes, o
que não é suprido pelo recibo simples, e Wilhan Leonardo Ferreira, cujo
contrato não traz informações sobre a remuneração ajustada nem a data de
assinatura, o que também não é suprido pelo recibo simples.
Os recibos simples referidos têm o seguinte teor:
(...)
Note-se que os recibos acima são absolutamente genéricos, não atendendo
às especificações contidas nos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:
(...)
Portanto, não sendo apresentados contratos válidos e completos e,
tampouco, recibos que se amoldem à previsão normativa transcrita, não há
comprovação idônea dessas despesas e, de conseguinte, os recursos
públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 4.238,65, que correspondem a 21,47% do total de despesas
contratadas (R$ 19.738,38). Com isso, superadas as balizas fixadas
jurisprudencialmente pelo TSE, essa irregularidade possui aptidão para,
mesmo tomada isoladamente, conduzir à desaprovação das contas.
[não destacado no original]

Portanto, a documentação então existente nos autos foi sim analisada, sendo
carente de substância a tentativa de classificar como "omissão" a não apreciação de
documentos juntados somente nesta oportunidade e que, como corolário, não se
encontravam disponíveis nos autos por ocasião do julgamento.

Quanto aos demais fornecedores referidos nominalmente nos embargos -
PAMELA, LUIZ, IVETE, PRISCILA e RENILDA -, tem-se que a determinação de
devolução de valores não está atrelada à documentação contratual das operações, mas à
financeira, uma vez que o embargante se valeu de procedimento objetivamente vedado
pela legislação de regência, ao sacar grande volume de recursos da conta de campanha
e, supostamente, efetuar pagamentos em espécie em montante global e valores
individuais muito superiores aos limites fixados legalmente.

Quanto a esse respeito, constou do acórdão embargado:

d) Pagamentos em espécie sem a constituição de fundo de caixa (item 8.2)
Quanto a esse apontamento, constou do parecer conclusivo:
Num. 43786651 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

(...)
Em síntese, a unidade técnica identificou, já consideradas as alterações
promovidas pela prestação de contas retificadoras, que: (i) o candidato
efetuou pagamentos em espécie no importe de R$ 17.949,07; (ii) não houve
constituição regular de Fundo de Caixa; (iii) o limite para constituição de
Fundo de Caixa atingia apenas R$ 394,77, estando configurada a
extrapolação no massivo importe de R$ 17.554,30; (iv) algumas das
despesas pagas por essa via não se enquadravam como de "pequeno vulto".
Com efeito, o candidato declarou gastos contratados totais no importe de R$
19.738,38. Como o artigo 39 da resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que o
saldo máximo para o Fundo de Caixa é de 2% dos gastos contratados, estava
autorizado a efetuar pagamentos em espécie no valor total de R$ 394,77, já
com arredondamento.
Porém, em arrepio à autorização normativa, efetivamente constituiu Fundo de
Caixa não declarado em R$ 17.949,07, totalmente com receitas oriundas do
FEFC, extrapolando o limite em R$ 17.554,30. Não fora o bastante, tem-se
que o prestador ainda utilizou-se do Fundo de Caixa irregular para promover
o pagamento de despesas que não se enquadram no conceito de pequeno
vulto, eis que superiores a meio salário mínimo (R$ 606,00).
Trata-se de irregularidade grave, uma vez que o pagamento em espécie
acaba por mitigar a possibilidade de fiscalização sobre a movimentação
financeira, daí o porquê de o limite legal ter sido estabelecido em percentual
extremamente restritivo.
O montante que ultrapassou o limite representa 88,93% do valor total de
gastos contratados, de sorte que conduz, por si só, à desaprovação, não
havendo qualquer possibilidade de se aplicarem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade à luz das balizas estabelecidas pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Ademais, tratando-se de recursos do FEFC movimentados de forma irregular,
isto é, sem a observância dos mecanismos obrigatórios de pagamentos
estabelecidos na Resolução TSE nº 23.607/2019, tem-se por inviabilizada a
fiscalização do real destino dos valores. A questão é disciplinada nos
seguintes dispositivos do mencionado diploma:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
Num. 43786651 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.
[não destacado no original]

Da atenta análise desses dispositivos, extrai-se que a regra é o pagamento
mediante movimentação financeira bancária diretamente da conta do
candidato para a conta do fornecedor, pelos vários meios considerados
idôneos, indicados expressamente nos incisos I a V do artigo 38 da
resolução.
Por sua vez, o Fundo de Caixa é medida de exceção, possível de ser
utilizada apenas em casos muito restritos, exclusivamente para os fins
previstos no artigo 39.
Vale anotar que a Lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições - não prevê a
possibilidade de movimentação financeira em espécie pelas agremiações e
candidatos, inovação que veio da atividade jurisprudencial do TSE e da
própria percepção da dificuldade que havia para pagamento de pequenas
despesas cotidianas - fotocópias, taxas cartorárias, refeições - com os meios
disponibilizados, seja por estar em desuso o cheque, seja por nem sempre o
candidato ou o administrador financeiro estarem presentes para a sua
quitação.
No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra
excepcional para finalidade distinta da prevista na resolução de regência,
prejudicando a transparência da movimentação financeira de recursos
públicos - no caso, do FEFC - e impedindo por completo a formação de
registros bancários da sua movimentação financeira, impossibilitando o
efetivo exercício da fiscalização por esta Justiça Especializada.
Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é
medida que se impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas
por meio da apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de
Caixa constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de
Num. 43786651 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno vulto": os gastos,
para serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter
recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário,
desde a conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de
pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular.
Aquilo que a resolução nomina de "comprovação dos gastos eleitorais" no
caput do seu artigo 60 atende apenas e tão somente ao item "i", podendo ser
composto por notas fiscais e recibos, dentre outros.
Todavia, a sistemática adotada pelo candidato inviabilizou por completo o
rastreamento de parte significativa dos recursos públicos que lhe foram
disponibilizados, exigência descrita no item "ii" e que deflui da regra inscrita
no artigo 38 da resolução. Ao sacar grande volume de recursos e efetuar
pagamentos em espécie, simplesmente restou inviabilizada a confirmação,
via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente
realizados, com o numerário movimentado chegando aos fornecedores. O
que há é apenas a declaração destes, sob várias formas, de que receberam,
mas não há comprovação disso.
Não se olvida que, em recentes julgados, o TSE vem admitindo a
desnecessidade de se promover o recolhimento de valores pagos em espécie
mediante constituição irregular de fundo de caixa ou para pagamento irregular
de despesas não enquadradas como de pequeno vulto quando forem
apresentados documentos fiscais relacionados às despesas; todavia, reputa-
se que tal entendimento não pode prevalecer, face às múltiplas oportunidades
que abre para a malversação de dinheiro que, repita-se, é público, seja
originário do FEFC ou do FP, face à possibilidade de apresentação de notas
fiscais fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem que tenha
efetivamente havido a prestação de serviços, dentre outras inúmeras
irregularidades que, sem o registro bancário, são impossíveis de serem
fiscalizadas.
Na minha ótica, esse entendimento é incongruente com o rigor que essa
mesma jurisprudência adota quando se trata de comprovação de despesas
por meio de recibos de pagamento a autônomos, em que se exige o
rastreamento do dinheiro até o fornecedor e, não sendo esta possível - seja
por ter sido utilizado cheque ao portador ou pagamento em espécie mediante
fundo de caixa irregular -, determina-se o recolhimento dos valores
correspondentes.
Importante registrar, quanto a esse item, que autorizar que partidos ou
candidatos extrapolem o limite legal para constituição do Fundo de Caixa sem
que isso implique qualquer tipo de sanção estimula esse comportamento
ilegal e fragiliza a fiscalização por parte desta Justiça Especializada.
Também é importante pensar em qual seria o limite suportável dessa conduta
ilícita; se a jurisprudência vem se orientando no sentido de não se punir a
extrapolação, isso significaria dizer que, no limite, candidatos e partidos
poderiam sacar todo o valor correspondente a verbas públicas - das quais
alguns recebem milhões de reais - para gastá-lo de forma a não permitir o
rastreamento.
Até por aplicação de lógica sistêmica, admitir que a supressão da
possibilidade de rastrear o caminho do dinheiro não acarretaria qualquer
Num. 43786651 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

consequência a partidos e candidatos vai na contramão da jurisprudência
histórica do TSE e deste Regional em situações similares.

Portanto, é completamente desarrazoada a tese de que não foi indicada qual
foi "a real/concreta dificuldade na fiscalização dos ditos valores", pois todo um capítulo do
acórdão foi dedicado a expor como o procedimento irregular adotado pelo embargante
impediu a criação de registros bancários seguros das operações financeiras e, com isso,
inviabilizou a confirmação de que os valores movimentados foram destinados às pessoas
indicadas como fornecedoras, ao arrepio da legislação de regência.

A se admitir a alegação de que "o simples fato de não existir extrato bancário
não é suficiente para que o embargante seja condenado à devolução de gastos
comprovados por outros meios" e a Justiça Eleitoral teria que rever toda a sua
jurisprudência atual e iterativa segundo a qual a movimentação financeira ou sua
ausência devem ser comprovadas por meio dos extratos bancários - questão que, de tão
pacificada no âmbito desta Justiça Especializada, passou a constar da resolução de
prestação de contas - Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
[não destacado no original]

Logo, se a movimentação financeira e até sua ausência devem ser
comprovadas mediante extrato bancário, a manobra realizada pelo embargante de evitar
que os extratos registrem as operações realizadas, figurando apenas os saques que
efetuou, impedem por completo que os registros bancários auxiliem a compreender,
mapear e fiscalizar sua movimentação financeira.

Ainda, o embargante confunde o objetivo da referência ao precedente
indicado no acórdão embargado. Lá, refere-se a um pagamento realizado mediante
cheque - isto é, segundo os meios obrigatórios de pagamento definidos na legislação de
regência - e, por isso, abre-se a possibilidade de se avaliar o recibo apresentado (que, no
caso do precedente, foi rejeitado por não estar assinado). Aqui, não há prova alguma do
caminho do dinheiro face à utilização irregular do fundo de caixa e em percentual muito
superior ao permitido, de modo que o recibo é insuficiente para comprovar o pagamento,
em especial por se tratarem de recibos simples, que não contêm as informações
obrigatórias descritas nos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de
Num. 43786651 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

modo que não podem ser considerados "idôneos" para essa finalidade. REJEITO.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "a" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 1.476,03 ao
Tesouro Nacional em decorrência da realização de gastos com combustíveis sem o
registro de veículos. Nenhum dos documentos apresentados tem relação com este
apontamento. Nada a apreciar.

b) no item "b" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 4.238,65 ao
Tesouro Nacional, em decorrência de despesas com os fornecedores Alice Pereira de
Souza (R$ 2.111,25) e Wilhan Leonardo Ferreira (R$ 2.127,40) para as quais não foi
apresentada documentação comprobatória suficiente.

Em específico quanto ao gasto com Alice, a documentação então
apresentada e tida por insuficiente foi descrita no parecer conclusivo como:

Primeira página de contrato de prestação de serviços, no qual consta
remuneração no total de R$ 2.111,25. Observa-se que documento
apresentado não contém assinatura das partes. Apresentado recibo simples
(...).

O recibo simples referido no parecer conclusivo foi reproduzido no acórdão
embargado:

Num. 43786651 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

Com suas razões, o embargante juntou novamente esse recibo e também o
contrato, agora com as duas páginas:

Num. 43786651 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

Num. 43786651 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

No seu parecer, o d. representante do Ministério Público Eleitoral pontuou
que nesse contrato "consta, rasurado à caneta, as informações sobre data do contrato e o
valor acordado", concluindo que, por esse motivo, o documento seria ineficaz, invocando
precedente deste Regional adotado nos autos de PCE 6028271320226160000, relator
Des. Fernando Wolff Bodziak, publicado no DJE de 20/06/2023.

Na minha ótica, a situação sob análise é distinta materialmente daquela
apreciada no precedente invocado pelo MPE, embora a solução a ser adotada deva ser a
mesma.

Com efeito, naquele caso, constatou-se que havia uma data impressa no
contrato que foi riscada a caneta e, sobre ela, lançada data distinta, configurando-se
propriamente uma rasura.

No contrato do embargante com ALICE, o que se vê é que foi utilizado um
formulário padrão, com campos a serem preenchidos a caneta, o que foi feito. Não se
observam rasuras na data de assinatura do contrato, embora realmente os valores
envolvidos - diárias de R$ 681,04 e total de R$ 2.111,25 - estejam com a grafia reforçada
por sobre número distinto por baixo, indicando que se trata de rasura.

Todavia, o contrato apresenta ainda outros problemas.

Primeiro, embora conte com a data de 30/08/2022, não aponta até quando se
daria a prestação de serviços, já que o campo para isso, na cláusula primeira, não foi
preenchido.

Segundo, tratando-se o valor da diária de número par - R$ 681,04 - é
matematicamente impossível alcançar-se, com o uso de números naturais de dias
trabalhados, o montante previsto do contrato - R$ 2.111,25. Aparentemente, o valor da
diária está incorreto, mesmo porque o indicado é bastante elevado para o tipo de trabalho
contratado - panfletagem -, sem falar que, com base nele, o total do contrato seria
alcançado em cerca de 3,1 dias, o que não faz sentido.

Fazendo um cálculo reverso e presumindo que o contrato perduraria por 31
dias, até 01/10/2022, tem-se que o valor da diária seria de R$ 68,1048. Embora curioso o
valor fixado para a diária, a conta ficaria muito próxima de fechar, e os outros dois
contratos apresentados com os embargos usam valor de diária similar - R$ 68,104.

Comparando com outros contratos apresentados nos autos - por exemplo, os
de Ivete Silva da Cunha (id. 43561737), Priscila Chiste Lopes (id. 43561739) e Renilda
Nunes Gomes (id. 43561740), observa-se que, em todos, o valor da diária foi fixado em
R$ 60,78, denotando que o embargante se valia, efetivamente, de valores quebrados e
pouco superiores a sessenta reais.

Nesse cenário, em que pese alguma estranheza com relação aos valores
constantes no contrato com ALICE, seria viável aceitar essa documentação para fins de
afastar a determinação de recolhimento, caso o pagamento não se tivesse realizado
mediante fundo de caixa irregular. Note-se que, como apontado no acórdão
embargado, os pagamentos a Alice foram glosados por dois motivos: ausência de
contrato válido e pagamento que inviabiliza o rastreamento do dinheiro.
Num. 43786651 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

Inclusive, consta expressamente do acórdão que há sobreposição de
determinação de recolhimento de valores, constando esse apontamento em relação ao
contrato de Alice, tido por irregular nos tópicos "b" e "d" da fundamentação do voto
condutor.

Por esse motivo, a apresentação de contrato assinado não é suficiente para
regularizar a situação relativa à fornecedora ALICE, eis que não comprovado o caminho
do dinheiro. REJEITO.

c) no item "c" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 773,80, corrigidos, ao Tesouro Nacional, relativos ao pagamento de
despesas sem que conste das notas fiscais o CNPJ da campanha, bem como por se
tratarem de despesas com hospedagem do próprio candidato e aquisição de produto de
higiene pessoal.

Quanto a esse tópico, não houve apresentação de documentos adicionais.
Nada a apreciar.

d) no item "d" do acórdão embargado constou a determinação de
recolhimento de R$ 17.554,30, corrigidos, ao Tesouro Nacional, em decorrência de
realização de pagamentos mediante fundo de caixa irregular, em percentual muito
superior ao permitido legalmente e para gastos que não se enquadram como de pequeno
vulto.

Quanto a esse tópico, o prestador apresentou documentos relativos aos
fornecedores ALICE, LUIZ e PAMELA.

Ocorre que, como esclarecido no item "b" desta análise de documentos, a
apresentação do contrato assinado e de recibo simples não supre a inviabilização do
rastreamento do dinheiro, havida em face do uso de fundo de caixa irregular pelo
embargante, o que torna a irregularidade insanável.

Por isso, reiterando tudo quanto se disse em relação ao contrato de ALICE,
em especial quanto à não formação de registros bancários seguros da movimentação
financeira face ao procedimento irregular adotado pelo embargante, ao sacar montante
significativo da conta, alegadamente para fazer pagamentos em espécie - que se aplica
também à situação de LUIZ e PAMELA -, tem-se que os documentos apresentados são
insuficientes para que se possa rastrear os pagamentos alegadamente realizados.
REJEITO.

e) no item "f" do acórdão embargado constou a determinação de recolhimento
de R$ 261,62, corrigidos, ao Tesouro Nacional, relativos ao saldo não utilizado do FEFC,
parcialmente recolhido ao partido político e sem notícia do destino dado pelo embargante
ao restante.

Quanto a esse tópico, não houve apresentação de documentos adicionais.
Nada a apreciar.

Análise de documentos - conclusão

Num. 43786651 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53

Em decorrência da análise percuciente realizada entre os documentos
apresentados e os tópicos do acórdão embargado em que houve a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tem-se que nenhum se presta ao
afastamento ou redução dos valores a recolher ao Tesouro Nacional.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, REJEITO-OS,
mantendo o julgamento pela desaprovação das contas e o valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional em R$ 18.015,92, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603042-86.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: CARLOS WILDEMAR DOMINGUES FERREIRA - Advogados
do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786651 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:08:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075970300000042744529
Número do documento: 23121509075970300000042744529
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 18:06:53